Tribunal: TCU
Processo: 042.609/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1772/2023-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em aditamento ao Acórdão 302/2023-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) considerar cumprido o item 9.1.1 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação a: Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade Federal do ABC (UFABC), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e Universidade Federal do Alagoas (UFAL), rememorando-se às instituições que todos os novos autos devem ser autuados em formato digital, nos termos do Decreto 8.539/2015 e da Portaria-MEC 1.042/2015; (ii) considerar não cumprido o item 9.1.1 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA); (iii) considerar cumprido o item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação a Fundação Universidade Federal do Piauí (UFPI), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudestes de Minas Gerais (IFSudesteMG), Fundação Universidade Federal de Sergipe (UFS), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar), Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) e Universidade Federal do Alagoas (UFAL); (iv) considerar em cumprimento o item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação a: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS); (viii) restituir os autos à AudEducação, para expedição das comunicações e prosseguimento do feito. 1. Processo TC- Processo 042.609/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.